Tribunal: TJMT
Processo: 1010905-64.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010905-64.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), D.L.F. GOTARDO - CNPJ: 08.636.758/0001-22 (APELADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração.

Contrato bancário. Juros remuneratórios. Utilização do CDI. Legalidade. Contradição sanada.

Acolhimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que reconheceu parcialmente o direito da embargante, mas afastou a aplicação do CDI como índice de correção monetária e como base dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à validade da utilização do CDI como base para os juros remuneratórios no contrato firmado entre as partes, considerando os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ admite a utilização do CDI como base para os juros remuneratórios, desde que não haja abusividade ou onerosidade excessiva, conforme entendimento consolidado no REsp nº 1.061.530/RS.

4. No caso concreto, a embargada não demonstrou qualquer discrepância relevante entre os juros pactuados e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen para operações similares, limitando-se a requerer a substituição do CDI por outro índice.

5. A utilização do CDI é legítima, conforme princípios contratuais, e está em consonância com a autonomia das partes e a boa-fé objetiva, não havendo evidências de abusividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a legalidade da utilização do CDI como base dos juros remuneratórios na cédula de crédito bancário discutida.

Tese de julgamento: "A utilização do CDI como base para a fixação dos juros remuneratórios é legítima, desde que não demonstrada abusividade ou onerosidade excessiva, devendo prevalecer a pactuação entre as partes, observados os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO contra o v. acórdão que negou provimento ao
Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1010905-64.2021.8.11.0055, interposto nos autos dos
“Embargos à Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº 1010905-64.2021.8.11.0055) ajuizada pela embargante contra D.L.F. GOTARDO, deu parcial provimento ao recurso, para que seja mantida a taxa dos juros remuneratórios firmada entre as partes, e
“frente à alteração do desfecho decisório, redistribu
(iu)
os ônus sucumbenciais na proporção de na proporção de 50% para cada advogado, nos termos do art. 85, §§2º e 14 do CPC, os quais mantenho em 10% sobre o valor do proveito econômico”
(cf. Id. nº
242384689)
.

A Cooperativa/embargante aponta que o acórdão apresenta contradição ao tratar o CDI como índice de correção monetária, quando, na verdade, foi pactuado exclusivamente como componente dos juros remuneratórios, acrescido de 0,59% a.m. Afirma que essa cláusula contratual, reconhecida como válida pelo juízo de primeiro grau, foi afastada de forma equivocada.

Sustenta que o entendimento consolidado do STJ autoriza a utilização do CDI como base para os juros remuneratórios, desde que não seja aplicado para fins de correção monetária.

Defende que a decisão violou os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, ao desconsiderar o que foi livremente acordado entre as partes e ignorar a jurisprudência predominante. Por isso, requer a correção do acórdão, para que esteja em conformidade com os precedentes do STJ e reconheça a validade da cláusula contratual, permitindo a aplicação do CDI como base para os juros remuneratórios,
por essa razão, pede o acolhimento embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. nº 244123186).

Embora devidamente intimada a empresa/embargada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculada ao Id. nº 246748172).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No presente caso, reconheço a validade do argumento da embargante, que aponta contradição na fundamentação utilizada, em especial porque a jurisprudência recente do STJ admite que a variação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) seja utilizada tanto como índice de correção monetária quanto como base para os juros remuneratórios, tal posição, em consonância com o REsp nº 1.061.530/RS, estabelece que a análise de eventual abusividade deve ser individualizada, levando em conta diversos fatores para, se for o caso, ajustar a taxa de juros.

São diversos os julgados do STJ nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares" (AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022). (STJ - AgInt no REsp n. 1.893.977/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TAXA CDI PARA COMPOSIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 176 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A simples previsão da taxa média aplicável aos CDI’S não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie. 2. Tendo em vista que não há nada nos autos comprovando essa disparidade entre os juros pactuados (100% da variação do CDI, acrescido da taxa fixa de 0,61% a.a.) e a taxa média praticada para esse tipo de operação financeira, deve prevalecer o contrato celebrado entre as partes. 3. Agravo interno não provido (STJ, AGINT no REsp nº 1.951.741/SP, Rel.: Min. Moura Ribeiro, terceira turma, J. 14/08/23).

E sobre o tema específico da incidência de correção monetária pelo CDI, à luz da Súmula 176 do STJ, assim decidiu recentemente a Corte Superior:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.048.980/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J. 11/09/2023).

Dessa forma, não se pode considerar, de pronto, que a adoção do CDI em contratos seja abusiva ou ilegal, exigindo-se, para seu afastamento, a apresentação de provas concretas que justifiquem tal providência.

No presente instrumento, a embargada, D.L.F. Gotardo, não demonstrou que a soma dos juros contratados ao CDI destoasse da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para operações semelhantes, realizadas no mesmo período, limitando-se, em vez disso, a requerer a substituição do CDI pelo INPC, alegando sua inaplicabilidade.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é legítima a utilização do CDI na fixação dos juros remuneratórios, desde que não haja onerosidade excessiva ou abusividade, de acordo com o REsp nº 1.061.530/RS, tal entendimento autoriza a adoção do CDI em contratos, sobretudo quando aliado a uma taxa de juros menor, como se verifica no caso em análise.

Ademais, os princípios da autonomia da vontade e
do pacta sunt servanda
reforçam a observância do que foi livremente pactuado, desde que dentro dos limites legais e da boa-fé objetiva, não havendo sinais de desproporção ou infração aos deveres contratuais, deve prevalecer a cláusula que prevê o CDI como base para a remuneração do contrato.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração, para com efeitos modificativos,

reconhecer a legalidade da utilização da CDI na Cédula de Crédito Bancário discutida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025